Tribunal: TJPA
Processo: 0046879-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046879-83.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSIANE MARINHO DA COSTA, MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária contra concessionária de energia elétrica, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) nos moldes praticados e determinando o recálculo do valor devido. O pedido de indenização por danos morais foi negado em primeiro grau. O apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo, a ilegalidade da cobrança retroativa e o cabimento da reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) pela concessionária de energia elétrica, considerando os requisitos fixados no IRDR 04/2019 do TJPA; e (ii) a existência de danos morais em razão da cobrança indevida e da ameaça de corte do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de procedimento administrativo regular, que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, conforme o IRDR 04/2019 do TJPA e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) deve ser formalizado na presença do consumidor ou de seu representante legal, ou, na impossibilidade, deve haver prova inequívoca da notificação para acompanhamento da perícia técnica.

No caso concreto, a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo, pois (i) o TOI foi formalizado sem a presença do consumidor ou testemunhas identificadas, (ii) não houve comprovação da notificação para acompanhamento da perícia técnica e (iii) não foi apresentado laudo pericial independente atestando a irregularidade do medidor.

A ausência dos requisitos essenciais invalida a cobrança do consumo não registrado, nos termos da jurisprudência consolidada no IRDR 04/2019.

A indenização por danos morais não é cabível, pois não há prova de interrupção do fornecimento de energia ou de inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes, requisitos exigidos pelo IRDR 04/2019 para configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a inexistência da cobrança do consumo não registrado (CNR), mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado (CNR) exige prévio procedimento administrativo regular, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos do IRDR 04/2019 do TJPA e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de formalização válida do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), de notificação para perícia técnica ou de laudo pericial independente invalida a cobrança do CNR.

A cobrança indevida de CNR, por si só, não gera direito à indenização por danos morais, salvo se comprovada a interrupção indevida do fornecimento de energia ou a inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 976; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04/2019, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MICHAEL GRAZIANY FERREIRA DA COSTA
, representado por sua curadora
JOSIANE MARINHO DA COSTA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação ordinária consumerista, ajuizada contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade da cobrança nos moldes atuais, determinando que o valor devido fosse recalculado considerando o consumo médio mensal de 127 kWh, e não 224 kWh como inicialmente estipulado pela concessionária, devendo o débito ser parcelado em até 24 vezes. Negou, contudo, o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve constrangimento relevante a justificar tal reparação

.

Inconformado, o apelante interpôs
recurso
, alegando, em síntese:

(i) nulidade do procedimento administrativo que resultou na cobrança contestada, ante a ausência de notificação para acompanhamento da perícia técnica e exercício do contraditório e ampla defesa;
(ii) ilegalidade da cobrança retroativa, visto que pagou todas as faturas regularmente e não pode ser responsabilizado por suposta falha no medidor sem prova pericial isenta;
(iii) ilegalidade da ameaça de corte no fornecimento de energia baseada em débito contestado, gerando constrangimento passível de indenização por danos morais

.

A concessionária apresentou
contrarrazões
, sustentando:

(i) a legalidade da cobrança, que teria sido realizada conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL;
(ii) que o consumidor praticou irregularidade no consumo, pois os registros apontaram fraude no medidor;
(iii) a ausência de danos morais, pois a cobrança decorre do consumo efetivo e a suspensão do fornecimento de energia apenas ocorreria diante da inadimplência
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria controvertida cinge-se à
legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR)
realizada pela concessionária de energia e à aplicação do entendimento firmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 04/2019 do TJPA
., bem como à eventual
indenização por danos morais
.

1. Da Aplicação do IRDR 04/2019 do TJPA

O IRDR 04/2019, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, foi instaurado para uniformizar a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança de consumo não registrado e das balizas normativas para a inspeção de medidores de energia elétrica.

Segue o acórdão:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Dentre as diretrizes estabelecidas no referido incidente, destaca-se que:

(i) A distribuidora de energia deve apresentar um conjunto de evidências para comprovar a irregularidade, incluindo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fotos, parecer técnico e avaliação do histórico de consumo;
(ii) É obrigatória a comunicação ao consumidor, garantindo-lhe oportunidade de contestação e perícia técnica imparcial, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa;
(iii) A cobrança somente será exigível se forem observados todos os critérios normativos e processuais estabelecidos pela ANEEL e pelo próprio IRDR.

Compulsando os autos, verifico a existência de
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), porém, com ausência do relatório complementar e resultado final do processo administrativo
.

No que se refere à
prova pericial
, o Tribunal Pleno decidiu no IRDR n° 4 que "igualmente é possível o consumidor requerer perícia técnica quando lhe for encaminhado o TOI na forma do art. 129, §3º, da resolução, ou seja, quando houver recusa ou não houver sido localizado no momento da inspeção".

No caso concreto, verifica-se que:

·

O TOI foi formalizado sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, o que compromete sua validade, sem testemunhas identificadas;

·

Não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha sido devidamente notificado para acompanhar a perícia técnica realizada no medidor;

·

A concessionária não apresentou laudo pericial independente que atestasse a existência de irregularidade no equipamento de medição.

Tais circunstâncias evidenciam a ausência dos requisitos necessários para validar a cobrança do CNR, em afronta ao entendimento consolidado no IRDR 04/2019. Assim, impõe-se a anulação da cobrança impugnada.

2. Da Indenização por Danos Morais

O apelante pleiteia indenização por danos morais, alegando que sofreu constrangimento indevido em razão da cobrança abusiva e da ameaça de suspensão do fornecimento de energia.

O entendimento firmado pelo TJPA no IRDR 04/2019 é no sentido de que a simples cobrança de consumo não registrado, desde que fundamentada em evidências técnicas, não caracteriza, por si só, dano moral, salvo se demonstrado corte indevido do fornecimento ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Nos autos, não há comprovação de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há fundamento para condenação da concessionária por danos morais.

4. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso para declarar a
inexistência da cobrança do Consumo Não Registrado (CNR)
, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025